Tribunal: TJDFT
Processo: 0005393-32.2017.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
DESPACHO A fim de evitar eventual nulidade, intimem-se os apelados JOSÉ PEREIRA DE SOUZA, VANDA PEREIRA DE SOUZA, SEBASTIANA PEREIRA DE SOUZA, APARECIDA PEREIRA DE SOUZA e ESPÓLIO DE MARIA CLEUSA DE SOUZA COSTA, todos representados pelo advogado inscrito na OAB/DF 70.138, para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias, conforme artigo 1010, § 1o do Código de Processo Civil. MARIA DE LOURDES ABREU Desembargadora